Tribunal: TJDFT
Processo: 0738840-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738840-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS DOUGLAS JANUARIO D E S P A C H O Nada a prover mantenho o feito em Pauta de julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator